Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ANULATÓRIA DE TÍTULO. SERVIÇO CONTRATADO POR PREPOSTA DO AUTOR. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ART. 104 CC. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” (art. 344 do CPC)
2. A revelia tem como efeito mais forte a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, contudo, tratar-se de presunção relativa que pode ser desconstituída por outros elementos de persuasão constantes dos autos.
3. É válido o negócio jurídico realizado entre partes maiores e capazes, cujo objeto do contrato - serviço de hidrojateamento de parte da rede de esgoto residencial – o qual ocorreu de forma regular. Dessa forma, não é tarefa do Judiciário regular o preço dos serviços contratados pelas partes, quanto mais rever o contrato impondo ao prestador do serviço preço eleito pelo contratante, de forma superveniente ao serviço executado.
4. Em face da inadimplência confessa do consumidor, escorreito o procedimento adotado pela empresa prestadora do serviço de proceder à inscrição do nome deste nos órgãos cadastrais de proteção ao crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.